Tribunal: TJMT
Processo: 1009585-87.2022.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009585-87.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSENILDA DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 025.498.464-94 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 167255525, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a nulidade da sentença, por violação ao devido processo legal,
ante a ausência de envio dos autos à Defensoria Pública para apresentar impugnação à contestação
.

Ainda, afirma a ocorrência de danos morais, em razão da cobrança indevida, após a realização de portabilidade da linha telefônica da parte autora.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, em
27/12/2021
, realizou a portabilidade de sua linha telefônica sob no (84) 9.9106-0450 da operadora Claro para a empresa Vivo S/A.

No entanto, em
julho de 2022
, passou a receber cobranças da empresa reclamada nos valores de
R$ 489,31 (quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos)
e
R$ 41,60 (quarenta e um reais e sessenta centavos)
, com vencimentos em
14/07/2022 e
19/08/2022,
respectivamente
.

Diante disso, entrou em contato com a demandada, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

A reclamada, em sede de contestação, alega que a parte autora possui débito em aberto, no valor de
R$ 41,60 (quarenta e um reais e sessenta centavos),
afirmando não ter responsabilidade sobre a cobrança do valor de
R$ 489,31 (quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos),
eis

que se trata de boleto fraudado por terceiro.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente
o pedido inicial.

No caso,
constata-se que
a parte autora está sendo assistida pela Defensoria Pública, bem como que os autos não foram enviados ao referido órgão para apresentar impugnação à contestação
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a Defensoria Pública possui a prerrogativa legal de intimação pessoal das decisões em qualquer processo ou grau de jurisdição, sendo que
seus prazos iniciam-se a partir do dia útil seguinte à data da entrada dos autos com vista no referido órgão
.

Nesse sentido:

CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO. PRERROGATIVA LEGAL DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 07.01.2012. Agravo em Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016.

2. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial para a contagem do prazo recursal para parte representada pela Defensoria Pública do Estado.

3. Ausente o vício do art. 535, II do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5.
A Defensoria Pública possui a prerrogativa legal de intimação pessoal das decisões em qualquer processo ou grau de jurisdição, sendo que seus prazos iniciam-se a partir do dia útil seguinte à data da entrada dos autos com vista no referido órgão
. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido.

(STJ - REsp n. 1.636.929/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 21/11/2016.) (grifei)

PROCESSO CIVIL. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRAZO SUCESSIVO. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. DEFENSOR PRESENTE.
NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS À

DEFENSORIA
.
PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REFORMA DA DECISÃO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. TERMO INICIAL.

1.
De acordo com a jurisprudência pacífica do Egrégio STJ, mesmo havendo intimação da Defensoria Pública em audiência, o prazo para a interposição de recurso ou realização de qualquer ato processual somente começa a fluir

após a remessa dos autos com vista ao referido Órgão
, mais precisamente, no primeiro dia útil subsequente ao recebimento.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJDFT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 20150020075596AGI (0007646-70.2015.8.07.0000), 6a TURMA CÍVEL, Relator Des. HECTOR VALVERDE, Julgado em 20/05/2015) (grifei)

Desse modo, a declaração de nulidade da sentença prolatada nos autos é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar a desconstituição da sentença de primeiro grau, determinando o
retorno dos autos à origem para o
regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023